Tribunal: TJSP
Processo: 2196305-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM VÍTIMA FATAL, CUJA RESPONSABILIDADE CIVIL TAMBÉM RECAIRIA SOBRE AS EMPRESAS DO PREPOSTO – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE OS "ESCLARECIMENTOS PERICIAIS" SÃO INCONCLUSIVOS E ATÉCNICOS – SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, OS QUAIS DÃO CONTA DA PRESCINDIBILIDADE DA NOVA PROVA POSTULADA – PRINCÍPIO DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM VÍTIMA FATAL, CUJA RESPONSABILIDADE CIVIL TAMBÉM RECAIRIA SOBRE AS EMPRESAS DO PREPOSTO – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE OS "ESCLARECIMENTOS PERICIAIS" SÃO INCONCLUSIVOS E ATÉCNICOS – SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, OS QUAIS DÃO CONTA DA PRESCINDIBILIDADE DA NOVA PROVA POSTULADA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO MANTIDA - AGRAVO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2196305-59.2019.8.26.0000, da Comarca de General Salgado, em que são agravantes
TEREOS AÇÚCAR E ENERGIA SÃO JOSÉ S/A e COMPANHIA ENERGÉTICA SÃO
JOSÉ, são agravados VALTER RODRIGUES GAMBÊRO e MARIA DE LOURDES
FERNANDES GAMBÊRO.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2196305-59.2019.8.26.0000 GENERAL SALGADO VOTO No 47661 2/6
VOTO No 47.661
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2196305-59.2019.8.26.0000
No 1a Instância: 1000484-12.2016.8.26.0204
COMARCA: GENERAL SALGADO VARA ÚNICA
AGRAVANTES: TEREOS AÇÚCAR E ENERGIA SÃO JOSÉ S/A E
COMPANHIA ENERGÉTICA SÃO JOSÉ
AGRAVADOS: VALTER RODRIGUES GAMBÊRO E MARIA DE LOURDES
FERNANDES GAMBÊRO
INTERESSADOS: APARECIDO DONIZETE ALVES, LAPONIA COM E LOC
DE VEICULOS LTDA. E ALLIANZ SEGUROS S/A
25a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM VÍTIMA FATAL,
CUJA RESPONSABILIDADE CIVIL TAMBÉM RECAIRIA
SOBRE AS EMPRESAS DO PREPOSTO – IMPUGNAÇÃO AO
LAUDO PERICIAL, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE OS
“ESCLARECIMENTOS PERICIAIS” SÃO INCONCLUSIVOS E
ATÉCNICOS
–
SUFICIÊNCIA
DOS
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS,
OS
QUAIS
DÃO
CONTA
DA
PRESCINDIBILIDADE DA NOVA PROVA POSTULADA –
PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO -
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO -
HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO MANTIDA - AGRAVO
IMPROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão de fls.,
extraída dos autos da ação de indenização e prolatada pelo MM Juiz de Direito da Vara
Única do Foro de General Salgado que, mesmo depois de instado a se manifestar sobre as
nulidades do laudo e necessidade de substituição do Perito Judicial nomeado, sobretudo
porque não respondidos os quesitos técnicos formulados pelas ora Agravantes, manteve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2196305-59.2019.8.26.0000 GENERAL SALGADO VOTO No 47661 3/6
incólume a r. decisão anterior e homologou o laudo pericial produzido nos autos.
Requerem as Agravantes seja recebido e atribuído efeito suspensivo ao
presente recurso, determinando-se que sejam procedidas às comunicações de praxe, a fim
de que não seja encerrada a instrução probatória ao menos até que respondidos todos os
quesitos técnicos, paralisando-se, por ora, a marcha processual.
Recurso tempestivo e preparado, processado somente no efeito devolutivo.
Houve oposição ao julgamento virtual.
Allianz Seguros S/A, na qualidade de denunciada a lide, concorda com os
argumentos expendidos no recurso.
Por seu turno, o agravado Valter pede que o recurso seja julgado
prejudicado, para determinar com urgência o andamento dos autos principais, aludindo que
os quesitos reclamados foram respondidos (fls. 242/246).
Às fls. 253/259, os agravantes contrapõem-se às alegações acima,
protestando-se pelo total provimento do recurso.
Este é o relatório.
O presente recurso versa sobre Ação de Indenização por danos materiais e
morais em razão de acidente automobilístico com vítima fatal, cuja responsabilidade civil
também recairia sobre as empresas Agravantes.
Citadas, as Agravantes/rés apresentaram a contestação, acompanhada de
laudo emitido pelo assistente técnico, que repudiou veementemente a conclusão do
Instituto de Criminalística de que “deu causa ao acidente de trânsito o condutor do veículo
do caminhão (...) por adentrar em momento inoportuno, sem os devidos cuidados e a
atenção indispensável, em uma via de trânsito rápido” fls. 36 (doc. 3 - fls. 277/296).
Por decisão de fls. 725/727, foi deferida a realização da prova documental e
pericial, sendo nomeado o perito judicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2196305-59.2019.8.26.0000 GENERAL SALGADO VOTO No 47661 4/6
As partes apresentaram quesitos (fls. 735; 743/745 e 746/747).
Às fls. 829/876, foi juntado laudo pericial.
Houve impugnação por parte das Agravantes (fls. 880/888) e o perito foi
intimado a se manifestar.
Sobreveio, então, o parecer complementar de fls. 1065/1074.
Aduziram as Agravantes que, além de ser imprestável o laudo, os
“esclarecimentos periciais” são inconclusivos e atécnicos, razão pela qual toda a prova está
viciada e deve ser declarada nula, por ausência de respostas aos quesitos técnicos (fls.
1081/1092). Em oposição, juntaram laudo crítico complementar elaborado por seu
assistente técnico às fls. 1096/1103 (dos autos originais).
Eis a decisão impugnada, a seguir transcrita:
Vistos.
Embora tenha havido insurgência por parte das corrés Guarani S/A,
Companhia Energética São José e da Seguradora Allianz, na qualidade de denunciada a
lide, quanto à perícia realizada, não observo irregularidades ou incongruências no laudo
técnico apresentado, que bem delimitou o trabalho que lhe fora conferido e foi elaborado
dentro dos padrões técnico-científicos, esclarecendo suficientemente a matéria e
prestando os esclarecimentos a respeito.
Ressalto que “o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a
sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos” (art. 436 do CPC). O
laudo pericial é mais um elemento de prova que deve ser sopesado com os demais
elementos probatórios existentes nos autos. Ele não vincula o julgador.
Dessa forma, não havendo elementos concretos a denunciar equívoco ou
falsidade dos laudos realizados, homologo, por decisão, os laudos periciais de fls.
829/876 e 1.065/1.074, para que produzam seus regulares efeitos de direito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2196305-59.2019.8.26.0000 GENERAL SALGADO VOTO No 47661 5/6
Em que pesem as alegações das Agravantes, o laudo pericial não foi
embasado apenas AET, mas, sim, na análise técnica de todos documentos probatórios, a
saber: BOLETIM DE OCORRÊNCIA NA DELEGACIA DE POLÍCIA DE AMÉRICO
DE CAMPOS número 325/2015 (fls. 20 a 23), BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE
ACIDENTE DE TRÂNSITO RODOVIÁRIO número 25956-330-20/09/2015 realizado
pela POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO (fls. 24 a 30) e LAUDO
PERICIAL 477.183/2015 realizado pelo INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA DA
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, elaborado
pelo perito criminal da polícia científica Luiz Henrique Neves (fls. 31 a 47), LAUDO
PERICIAL 343289/2015 realizado pelo INSTITUTO DE PERÍCIAS MÉDICO-LEGAIS
DE VOTUPORANGA(fls. 48 a 50).
Em reforço, temos o LAUDO CRÍTICO realizado pela empresa
DYNAMICS PERÍCIAS SOCIEDADE SIMPLES LTDA (fls. 278/296), complementado
às fls. 1096/1103, que por certo também auxiliará o Magistrado na formação de sua
convicção.
Não há falar em cerceamento de defesa.
Houve vítima fatal e o preposto das rés apresentou a sua versão.
Com base em todos os documentos carreados nos autos, elaborou-se laudo,
que deve prevalecer e nortear o desenlace da lide, inclusive porque o princípio do
livre convencimento motivado ou da persuasão racional determina que a convicção do Juiz
deve ser formada livremente, mas de forma lógica e em consonância com os elementos de
convicção reunidos, e não mediante apreensão empírica de fatos desprovidos de
sustentação material.
A propósito, o STJ possui firme jurisprudência no sentido de que o
Magistrado não está obrigado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2196305-59.2019.8.26.0000 GENERAL SALGADO VOTO No 47661 6/6
entendimento das partes, mas sim conforme sua orientação, utilizando-se de provas, fatos e
aspectos pertinentes ao tema. Ademais, "não fica o juiz adstrito ao laudo pericial, podendo
formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos, podendo
determinar a realização de nova perícia, quando a matéria não estiver suficientemente
esclarecida, nos termos dos arts. 371, 479 e 480, do Código de Processo Civil de 2015"
(AgInt no REsp 1.738.774/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em 07/08/2018, DJe 13/08/2018).
É o caso dos autos.
Ao meu juízo, correta é a decisão hostilizada pela suficiência dos elementos
probatórios constantes nos autos, os quais dão conta da prescindibilidade da nova prova
postulada.
Com efeito, pois, sendo o Juiz o destinatário da prova, cabe a ele aferir
sobre a necessidade ou não da realização de perícia, nos termos do que estabelece o art.
370 do CPC. Se à vista dos elementos carreados ao feito lhe pareceu dispensável a
realização de outras provas, não há cogitar de cerceamento de defesa, portanto.
Destarte, é de ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator